Tribunal: TJDFT
Processo: 0742953-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742953-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: CICERO DIOGO DE SOUSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MRV PRIME PROJETO GOIAS I INCORPORACOES SPE LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703008-17.2020.8.07.0019, entendeu como devida a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, nos seguintes termos (ID: Num. 210837155 da origem): “1. Conforme entendimento pacífico o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo, seguido da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, como ocorreu no caso dos autos, não é capaz de elidir a mora, tampouco suspender os atos executivos, ao passo que devem incidir os consectários legais do art. 523, §1o do CPC. 2. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONTROVERTIDO. 1. A multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC incide quando há intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. É dizer, o depósito do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso de execução, não coaduna com o pagamento voluntário, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor controvertido. 2. Agravo conhecido e não provido. (TJDFT 07401224720208070000 DF 0740122-47.2020.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/07/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Com isso, mostra-se devida a aplicação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no mesmo percentual, com espeque no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, a serem pagos pelo Executado, cujo valor perfaz o importe de R$ 5.576,28, atualizado até 03.07.2024, conforme planilha de ID 202920058. 4. Diante da petição de ID 206034361, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte Executada realize o pagamento voluntário do valor, o qual deverá ser devidamente atualizado até a data da efetiva quitação e pago diretamente na conta bancária indicada no ID 202920056. 5. Transcorrido o prazo acima sem manifestação ou depósito do valor devido, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente planilha de débitos atualizada. 6. Em seguida, determino às instituições financeiras, por meio do sistema SISBAJUD, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada, limitando-se ao valor indicado na execução, a ser realizada por 30 (trinta) dias, caso parcialmente frutífera. 7. Em caso de resultado positivo da diligência, intime-se o executado por intermédio de seu patrono (ou pessoalmente caso não possua advogado constituído) para que, no prazo de 5 dias, se manifeste nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, ficando ciente de que, não havendo manifestação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros, fica desde já convertida em penhora, independente da lavratura do termo, na forma do art. 854, § 5o, do CPC, devendo ser feita a transferência dos valores para conta judicial vinculada a este Juízo, podendo o executado, neste último caso, ofertar impugnação à penhora, no prazo de 15 dias, independente de nova intimação. 8. Não havendo impugnação ou sendo realizado o depósito voluntário do valor devido, venham os autos conclusos para extinção do cumprimento de sentença. 9. Intime-se.” Nas razões recursais de ID: Num. 64926880, a parte executada/ agravante relata que (a) “A agravada ajuizou cumprimento de sentença referente aos valores que vieram a ser arbitrados na ação de rescisão de contrato de venda de unidade residencial de no 0703008- 17.2020.8.07.0019”; (b) “Esta agravante apresentou impugnação (ID 191665840) em face de fato novo, ocorrido após a prolação da sentença e o trânsito em julgado, demonstrando a ausência de interesse de agir da agravada, bem como a impossibilidade de desfazimento do negócio jurídico e restituição de valores. Além disso, ratificou-se a incompetência do juízo e a nulidade absoluta da citação”; (c) “Houve decisão que rejeitou a impugnação apresentada (ID 193550247) sob o fundamento de que apreciar as matérias ensejaria em violação à coisa julgada, entendendo-se que ocorreu a preclusão consumativa dos temas tratados”; (d) “Houve interposição de agravo de instrumento ante a decisão que rejeitou a impugnação”; (e) “Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte ré (ID 199387724), o juízo a quo deferiu o pedido do agravo de ID 200028318 e determinou a expedição de alvará, em favor da exequente, conforme a decisão de ID 200748182”; (f) “O agravado apontou saldo remanescente (ID 202920056) e o juízo entendeu como devido, ante a necessária a aplicação de multa de 10% (dez por cento), bem como honorários advocatícios no mesmo percentual, com espeque no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 210837155)”. Alega ausência de justo motivo para a incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, uma vez que apresentou depósito judicial integral para garantir a execução, o que afasta a mora. Ressalta que a expedição de alvarás de levantamento de quantias depositadas em Juízo pode causar lesão de difícil ou impossível reparação à agravante, que veria seu direito prejudicado irreversivelmente. Requer a concessão de efeito suspensivo com a determinação de suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para declarar não cabimento de multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC. Preparo regular (ID: Num. 64927134 e 64927134). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não vislumbro a presença dos requisitos autorizados para a concessão do efeito suspensivo. É entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que o depósito para garantia do juízo, quando subsiste discussão acerca do débito, não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC. Isso porque, a despeito de ter havido o depósito, o valor depositado não se encontra à plena disposição do credor, não podendo se falar em satisfação da obrigação. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N.o 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É notória a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que não cabe recurso especial por eventual ofensa a dispositivo constitucional ou qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 2. O aresto combatido foi proferido de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.418.968/SE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.125.949/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023.) No mesmo sentido, entende este. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONTROVERTIDO. 1. A multa prevista no art. 523, §1o, do CPC incide quando há intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. É dizer, o depósito do valor integral, acompanhado de impugnação ao cumprimento de sentença fundado em excesso de execução, não coaduna com o pagamento voluntário, fazendo incidir a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controvertido. 2. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1353845, 0740122-47.2020.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJe: 04/08/2021.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES EM EXCESSO. MULTA DE 10% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DO TEMA 677 DO STJ. EFEITO VINCULANTE DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa a que se refere o art. 523, do Código de Processo Civil de 2015, será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar o seu levantamento a qualquer discussão do débito. 2. Na hipótese, o agravante no presente caso depositou em Juízo com a finalidade de garantia, requerendo expressamente que o depósito não fosse levantado antes do julgamento da impugnação. Desse modo, não há como reconhecer a isenção do agravante em relação aos efeitos de sua mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1911425, 0727045-29.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: 04/09/2024.) Ademais, vale mencionar que o Agravo de Instrumento n.o 0722183-15.2024.8.07.0000 (ID: Num. 199387724 da origem), mencionado pelo Recorrente, já foi julgado por esta Turma, cuja ementa abaixo transcrevo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a executada impugnou o cumprimento de sentença nos idos de 2021, oportunidade em que suas alegações foram definitivamente rejeitadas por este egrégio Tribunal de Justiça. A impugnação ao cumprimento de sentença deve contemplar toda matéria de defesa, ônus que incumbe ao executado, conforme disciplina a legislação processual e o conhecido princípio da concentração. 2. Em que pese a possibilidade de o devedor requerer sucessivas apreciações de inúmeros questionamentos, quer por via da impugnação, quer por meio de exceção de pré-executividade, a executada, ainda nos idos de 2021, deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento do débito, vindo a se insurgir novamente nos autos por meio de “impugnação ao cumprimento de sentença” protocolada em 2024, após incontáveis oportunidades para quitar espontaneamente o débito exequendo. 3. Julgado o processo de conhecimento por sentença transitada em julgado, não pode a parte executada, mediante simples petição, agitar temas que deveriam ter sido suscitados naquela oportunidade, mesmo de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da “res judicata”. O julgamento definitivo, com a criação de um título executivo judicial, obsta a análise posterior de matérias não arguidas pela parte, a tempo e modo, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada, sob pena de eternizar as discussões alusivas ao feito executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da razoável duração do processo. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado.” (Acórdão 1910082, 0722183-15.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no PJe: Invalid date.) Logo, não há plausibilidade no pedido. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador